Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-13.2023.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001032-13.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), WALLISSON SANTIAGO LIMA - CPF: 110.153.689-64 (APELANTE), GIOVANI PERATELLI DA FONSECA - CPF: 042.974.331-92 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAILA FRANCIELLI CARDOZO SILVA - CPF: 061.085.791-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRIMEIRO APELANTE – NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PROVA E ABSOLVIÇÃO – SEGUNDO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ROUBO, ATENUANTE DA CONFISSÃO E “
ATUAÇÃO DE MAIOR IMPORTÂNCIA
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE “
PREVISTA NO ARTIGO 62, I, DO CÓDIGO PENAL
” –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR – VALIDADE RECONHECIDA NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO - COMPARTILHAMENTO DE PROVA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ, TJDFT E TJMT – REJEITADA -
MÉRITO
– CONFISSÃO JUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE – DEPOIMENTO DO DELEGADO DE POLÍCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS – PROVA EMPRESTADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ARESTOS DO TJSC E TJRS – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – SEGUNDO APELANTE – DOSIMETRIA DA PENA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – ARESTO DO TJMT – AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP [PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DIREÇÃO DOS DEMAIS AGENTES] – CARACTERIZAÇÃO - JULGADO DO TJMT -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Se a busca domiciliar que resultou na apreensão do aparelho celular do primeiro apelante foi considerada válida pelo Juízo singular no processo de origem, mostra-se “
importante mencionar a conclusão do julgador nos autos em que a prova foi produzida, porque [...] a prova pertence, de fato, aqueles autos
” (Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID 213166966), razão pela inexiste óbice na utilização do relatório de extração de dados do aparelho celular do primeiro apelante

O uso da prova emprestada é amplamente admitido no processo penal, desde que assegurado ao réu o efetivo contraditório (STJ, AgRg no REsp 1690449/MG).

A prova emprestada mostra-se válida “
porque o apelante foi réu na ação penal que originalmente produziu a prova, respeitados, portanto, os princípios da ampla defesa e do contraditório
” (TJDFT, Ap nº 0018489-91.2015.8.07.0001).

“
O valor probante da prova emprestada é o da sua essência, e esta será sempre a originária, consoante foi produzida no processo primitivo
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. rev., ampl. e atual. Salvador/BA: Editora JusPodivm, 2015. p. 586).

“
A respeito da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa
” (TJMT, AP nº 0011335-53.2013.8.11.0042).

O envolvimento dos apelantes no roubo está demonstrado pela confissão judicial do primeiro apelante, relatório de extração de dados do seu aparelho celular e o depoimento do Delegado de Polícia, de modo que “
há prova suficiente da autoria do crime de roubo a ponto de autorizar a condenação
” (TJSC, AP nº 5046795-84.2021.8.24.0038).

“
Os elementos de prova produzidos no curso da instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, pelo que não se afigura possível o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa
” (TJRS, AP nº 5000207-63.2021.8.21.0115).

Se o apelante “
não admitiu, nem mesmo parcialmente, a prática do crime [...], não há se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
” (TJMT, AP nº 0017778-73.2020.8.11.0042)

Demonstrado que o apelante “
promoveu e organizou os demais agentes na execução do delito, impõe-se a manutenção da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal
” (TJMT, Ap nº 1000272-64.2022.8.11.0085).

A majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001032-13.2023.8.11.0009 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S): WALLISSON SANTIAGO LIMA

GIOVANI PERATELLI DA FONSECA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por WALLISSON SANTIAGO LIMA e GIOVANI PERATELLI DA FONSECA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (PJE nº 1001032-13.2023.8.11.0009), que os condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], o
primeiro
a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o
segundo
a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa

- art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, todos do CP - (ID 213166966).

WALLISSON SANTIAGO LIMA suscita a nulidade da prova emprestada [relatório de extração de dados do aparelho celular do apelante] sob assertiva de que houve ilegalidade na busca domiciliar que resultou na “
apreensão do referido aparelho
”. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja anulada a prova emprestada e absolvido, também por insuficiência probatória

Prequestiona o “
artigo 5º, XI e LVI, da Constituição Federal; artigo 93, IX, da Constituição Federal; artigo 157, caput, e §1º, do Código de Processo Penal; e artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal
” (ID 213166982).

GIOVANI PERATELLI DA FONSECA aduz que: 1) “
não há qualquer prova de ter o acusado, ora Apelante, concorrido [...] para a prática do crime de roubo
”; 2) “
em seu interrogatório judicial admitiu que tinha conhecimento da prática do fato
”; 3) “
o simples conhecimento ou o convite ao cometimento do crime não é capaz de caracterizar a atuação de maior importância que possibilite o agravamento da pena
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reconhecida a atenuante da confissão e afastada a “
circunstância agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal
” (ID 213166992).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 213166994/ ID 213166996).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
EMENTA: ARTIGO 155, §4º, INCISO IV E ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. II.1 - Apelação de Giovani Peratelli da Fonseca: Materialidade do delito - Demonstrada através do inquérito policial nº 88.4.2023.16384 e documentos diversos - Provas da autoria - Depoimentos claros das vítimas Leide Carla Ferreira Medeiros e Thaila, corroborados por outras evidências – Importância dos depoimentos das vítimas - Coerentes e consistentes, reforçam a autoria - Análise de dados telefônicos - Depoimento do Delegado de Polícia - Confissão de Wallison - Acervo probatório robusto, manutenção da condenação recomendada. II.2 - Apelação de Wallisson Santiago Lima - A. Preliminar de Ilicitude das Provas – Não Cabimento – Alegação de ilegalidade - Justificativa da entrada - Autorização de Mônica, convivente de Wallisson, e fundadas razões policiais - Justa causa para mitigação da inviolabilidade de domicílio - Ingresso legítimo e autorizado, improcedência da alegação de nulidade. B. Suficiência de Provas Produzidas para a Manutenção da Condenação - Materialidade do delito: Demonstrada por documentos, boletins de ocorrência, fotografias, vídeos, termos de apreensão, decisões judiciais e depoimentos - Autoria do crime Comprovada por depoimentos coerentes das vítimas e evidências materiais – Depoimentos das vítimas - Papel central na constituição da prova, corroborados por outros elementos - Extração de dados telefônicos - Depoimento do Delegado de Polícia - Confissão de Wallisson - Corrobora a responsabilidade penal – Provas suficientes e robustas para manter a condenação. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 216982654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob assertiva de ilegalidade na busca domiciliar que resultou na apreensão do seu aparelho celular, WALLISSON SANTIAGO LIMA argui a nulidade da prova emprestada, qual seja o relatório de extração de dados do referido telefone.

Vejamos.

Em 4.12.2022, o veículo Hyundai HB20S, cor branca, ano/modelo 2016/2017, placas QBQ3E88, avaliado em R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), de propriedade da vítima Leide Carla Ferreira (Boletim de Ocorrência nº 2022.334345 – ID 213169857).

No dia 20.12.2022, WALLISSON SANTIAGO LIMA e Mônica Gonçalves dos Santos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, ocasião em que seus aparelhos celulares foram apreendidos (PJE nº 1000092-48.2023.8.11.0009).

Em 23.5.2023, foi instaurado inquérito policial “
para apurar a eventual ocorrência do crime de ROUBO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (Art. 157, § 2º-A, I do Código Penal), praticado por WALLISSON SANTIAGO LIMA e GEOVANE FERREIRA DA SILVA (REBINHA) figurando como vítima LEIDE CARLA FERREIRA MEDEIROS e THAILA FRANCIELLI CARDOZO SILVA
”, por meio da Portaria nº 2023.10.8944, assinada pelo Delegado de Polícia [Breno Houly Palmeira] (ID 213169855).

Em 17.7.2023, após a quebra de sigilo telefônico de WALLISSON SANTIAGO LIMA (PJE nº 1000075-12.2023.8.11.0009), o Delegado de Polícia [Breno Houly Palmeira] representou pelo compartilhamento do relatório da extração dos dados do celular do apelante, “
por se tratar de medida indispensável para fortalecer o acervo probatório do IP nº 75/2023 (Pje 1001032-13.2023.8.11.0009), bem como dar continuidade na investigação de tráfico de drogas nesta cidade, apurada no IP nº 75/2022 (Pje 1001162-37.2022.8.11.0009)
” (ID 213169891).

Em 6.7.2023, o Juízo singular, após manifestação favorável do Ministério Público, deferiu “
o pedido formulado, devendo ser extraído pela autoridade policial os dados obtidos na quebra de sigilo telefônico do Inquérito Policial n. 188/2022 para as providências pertinentes
” (Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 213169893).

O Relatório Policial de Extração de Dados foi juntado no inquérito policial (ID 213169894/ ID 213169896).

Em 21.7.2023, o órgão do Ministério Público denunciou WALLISSON SANTIAGO LIMA, GIOVANI PERATELLI DA FONSECA e Geovane Ferreira da Silva por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP – (ID 213166860).

Em 18.9.2023, WALLISSON SANTIAGO LIMA apresentou resposta à acusação, sem impugnar o relatório policial de análise dos dados do aparelho celular (ID 213166906).

No dia 2.2.2024, em memoriais finais, a Defesa de WALLISSON SANTIAGO LIMA suscitou preliminar de nulidade da prova emprestada. No mérito, sustentou a insuficiência de prova para a condenação (ID 213166963).

Em 15.2.2023, o Juízo singular afastou a preliminar de nulidade e condenou WALLISSON SANTIAGO LIMA por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], o
primeiro
a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 213166966).

Pois bem.

Extrai-se do conjunto probatório que a prova emprestada [relatório de análise de dados do aparelho celular], foi produzida no incidente processual relativo à quebra do sigilo telefônico de WALLISSON SANTIAGO LIMA (PJE nº 1000075-12.2023.8.11.0009) e compartilhada após autorização judicial do Juízo da 3ª Vara de Colíder (ID 213169893), em decorrência da sua prisão em flagrante por tráfico de drogas e apreensão do seu aparelho celular (PJE nº 1000092- 48.2023.8.11.0009)

Verifica-se que a busca domiciliar que culminou na apreensão do aparelho celular de WALLISSON SANTIAGO LIMA foi considerada válida pelo Juízo singular no processo de origem, sendo que o apelante foi condenado por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (Ação Penal nº 1000092-48.2023.8.11.0009).

Em face da sentença, foi interposto recurso de apelação criminal, pendente de julgamento [desde 28.5.2024] pela 3ª Câmara Criminal, sob relatoria do e. Des. Gilberto Giraldelli.

Nesse quadro, afigura-se “
importante mencionar a conclusão do julgador nos autos em que a prova foi produzida, porque [...] a prova pertence, de fato, aqueles autos
” (Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID 213166966), razão pela inexiste óbice na utilização do relatório de extração de dados do aparelho celular de WALLISSON SANTIAGO LIMA.

Noutro giro, o uso da prova emprestada é amplamente admitido no processo penal, desde que assegurado ao réu o efetivo contraditório (STJ, AgRg no REsp 1690449/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 5.12.2019).

No caso, a prova emprestada mostra-se válida “
porque o apelante foi réu na ação penal que originalmente produziu a prova, respeitados, portanto, os princípios da ampla defesa e do contraditório
” (TJDFT, Ap nº 0018489-91.2015.8.07.0001 – Relator: Desa. Maria Ivatônia – 3.5.2018).

Com efeito, “
o valor probante da prova emprestada é o da sua essência, e esta será sempre a originária, consoante foi produzida no processo primitivo
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. rev., ampl. e atual. Salvador/BA: Editora JusPodivm, 2015. p. 586).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
A respeito da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa
.”

(AP N.U 0011335-53.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.6.2018)

Assim sendo, não se identifica a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 4 de dezembro de 2022, por volta das 21:00 horas, na residência particular situada na Rua Arinos, n. 1240, nesta cidade de Colíder-MT, os denunciados GIOVANI PERATELLI DA FONSECA, WALLISSON SANTIAGO LIMA e GEOVANE FERREIRA DA SILVA, em comunhão de esforços e desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, agindo com inequívoco animus de assenhoramento definitivo e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um veículo Hyundai/hb20s 1.6 Comf, cor branca, ano/modelo 2016/2017, placa QBQ3E88/MT, de propriedade da vítima Leide Carla Ferreira Medeiros, registrado em nome de seu esposo. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia a Vossa Excelência GIOVANI PERATELLI DA FONSECA, WALLISSON SANTIAGO LIMA e GEOVANE FERREIRA DA SILVA, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90 [...].”
(Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça – ID 213166860)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“I – Da nulidade das provas pela violação de domicílio [...]

Nota-se da alegação da defesa, o requerimento de declaração de nulidade da prova compartilhada com estes autos, alegando-se que sua produção se deu com violação de domicílio e, por isso, não pode ser considerada válida. Com a invalidade das provas, os acusados deveriam ser absolvidos.

Conforme se nota, nos autos n. 1000092-48.2023.811.0009 foram apreendidos alguns aparelhos celulares e, um deles, utilizado pelo acusado Wallisson. Do aparelho apreendido foi deferida a quebra de sigilo e extraídos dados, que mostraram informações que possibilitaram indicar os acusados como autores do delito de roubo apurado no presente feito.

Para a Defesa, todavia, a apreensão desse aparelho de celular é inválida porque os policiais não estavam munidos de mandado de busca e apreensão, não havia indícios da existência de flagrante e, por isso, a violação ao domicílio foi ilegal. [...]

No caso dos autos, destaca-se que a sentença proferida nos autos n.

1000092-48.2023.811.0009, de onde surgiu a apreensão do aparelho celular do qual foram extraídos os dados, constou-se o seguinte com relação a mesma tese, arguida também pela Defensoria Pública: [...]

Importante mencionar a conclusão do julgador nos autos em que a prova foi produzida, porque, embora a sentença proferida nos autos originários não tenha transitado em julgado, a prova pertence, de fato, aqueles autos, utilizando-se os elementos probatórios no presente feito por meio do compartilhamento.

Obviamente, a declaração de nulidade da prova nos autos originários influenciaria a utilização das provas nulas no presente feito. Mas não é o caso, pois elas foram consideradas válidas.

De toda forma, compreende-se que não há nulidade das provas. Não houve violação ilegal do domicílio. Vejamos:

A entrada domiciliar, nos autos n. 1000092-48.2023.811.0009 se deu mediante autorização da acusada Mônica (id. 107760986 dos autos 1000092-48.2023.811.0009), o que foi confirmado pelos policiais e comprovado mediante termo de autorização. [...]

No caso dos autos, acompanhando o julgador que proferiu sentença no processo n. 1000092-48.2023.811.0009, compreendo que os documentos e testemunhos angariados naqueles autos são suficientes para comprovar a autorização, livre e sem vícios, de Mônica para entrada dos policiais no domicílio.

O termo de autorização consta assinatura da autorizante e assinatura de duas testemunhas, preenchendo, portanto, os requisitos exigíveis em alguns dos julgados do STJ, inclusive no HC 598.051, que é marco sobre o tema.

O fato de Mônica ser ou não proprietária da casa não torna inválida a autorização, isso porque, pelo que se denota, ela estaria pernoitando no local, tornando-se seu local de moradia, ainda que temporária, abrangido pelo conceito de domicílio constitucional.

Com relação a entrada na segunda residência, utilizo como fundamento as argumentações lançadas na sentença proferida nos autos n. 1000092-48.2023.811.0009 e acima transcritas.

Ademais, pelo que se observa dos depoimentos colhidos nos autos n. 1000092-48.2023.811.0009, o acusado Wallison foi abordado junto com Mônica na primeira residência, momento em que foram conduzidos para a Delegacia.

A testemunha Policial Militar Gilmar Silveira disse que o acusado Wallisson resolveu colaborar e informar onde Marcio estaria, possibilitando a chegada dos policiais na segunda residência “violada” (onde residia Jadson). Nesse interim, o acusado Wallisson já estava conduzido na Delegacia de Polícia e com celular apreendido. Assim, eventual nulidade de entrada em domicílio posteriormente não tem o condão de nulificar a abordagem anterior que ocasionou a apreensão do celular de Wallisson.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade de violação de domicílio, motivo pelo qual as provas compartilhadas nestes autos poderão ser utilizadas para análise do mérito, abaixo.

Assim, não havendo, por ora, mais preliminares e/ou nulidades a serem dirimidas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação passo ao exame do mérito.

II – Do crime de roubo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP)

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada por meio dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial (id. 118477690), como os boletins de ocorrências (id.’s: 118476469 e 118476475), termo de apreensão (id. 118476475), além dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas na fase extrajudicial e em Juízo.

Neste ponto, cumpre-me salientar que os fatos narrados na inicial (princípio da correlação) indicam que foram subtraídos, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, um veículo Hyundai/hb20s 1.6 Comf, cor branca, ano/modelo 2016/2017, placa QBQ3E88/MT, de propriedade da vítima Leide Carla Ferreira Medeiros.

Portanto, entendo que a existência dos fatos narrados na exordial acusatória estão devidamente comprovados, conforme mencionado, especialmente pelos depoimentos de Leide Carla e Thaila Franciele Cardozo.

Da mesma forma, a autoria delitiva encontra-se evidenciada pelas provas colhidas em ambas às fases da persecução penal, conforme se fundamentará. [...]

Importante mencionar sobre o especial valor probatório dado à palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando cometidos no interior residencial, sem maior número de testemunhas. No caso, os depoimentos são coerentes, lógicos, compatíveis e evidenciam a materialidade do crime, embora as vítimas não tenham reconhecidos os acusados.

Destaca-se que a prova de autoria com relação ao acusado Wallisson e Giovani Peratelli se dá especialmente pelos dados extraídos do aparelho telefônico do primeiro, conforme relatório acostado aos id's. 123412073 e 123412075. [...]

Nos dados extraídos, não há dúvidas de que o acusado Wallisson foi o executor do delito de roubo na companhia de Geovane Rebinha (acusado não encontrado/processo desmembrado) e que Giovani Peratelli era o mandante do crime.

Destaca-se que ainda que o acusado Wallisson confessou a prática do crime, afirmando ter praticado o crime de roubo na companhia de Geovane, embora negue a participação de Giovani Peratelli como mandante do crime. [...]

Houve a complementação da estrutura do tipo penal, existindo subtração de coisa alheia móvel (veículo automotor), mediante grave ameaça (utilização de arma de fogo, coagindo a vítima a entregar o objeto) pelo acusado WALLISSON SANTIAGO LIMA executando-o com o denunciado Geovane Ferrera da Silva (não encontrado/citado por edital/processo desmembrado) sob ordens do acusado GIOVANI PERATELLI.

Os réus, mediante comunhão de ações e desígnios (art. 29 do Código Penal) praticaram o crime de roubo objeto da presente persecução penal. Os requisitos do concurso de pessoas estão positivados (pluralidade de condutas e de participantes; liame subjetivo; contribuição causal de cada qual; e unidade de crime).

Ademais, ainda que o réu GIOVANI PERATELLI não tenha praticado o verbo nuclear do tipo penal, fato é que se trata do agente organizador do delito em julgamento, intermediando o contato entre os executores e colaborando na conclusão do intento criminoso.

Portanto, é evidente que o agente dispunha do domínio finalístico das ações, nos termos da teoria do domínio do fato. Cuida-se, pois, de autor, e não de mero partícipe. Trata-se de autoria intelectual, especialmente pela posição exercida na organização criminosa CV, conforme se denota das conversas extraídas do aparelho celular, inclusive com incidência de agravante de pena (art. 62, I, CP). [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados WALLISSON SANTIAGO LIMA e GIOVANI PERATELLI, ambos qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2ºA, inciso I do CP, na forma do art. 29, também do Código Penal.

II – Do acusado GIOVANI PERATELLI [...]

Na primeira fase da individualização da reprimenda, verifico que o acusado agiu com culpabilidade inerente ao tipo, uma vez que seu comportamento não ultrapassou a esfera de censurabilidade da conduta para este delito.

Com relação aos antecedentes criminais, a FAC do acusado indica a existência de alguns IP’s e ações penais em andamento, todavia, de acordo com a súmula 444 do STJ, não podem ser utilizados para agravar a pena-base. Portanto, não se tem elementos aptos a valorar negativamente os antecedentes do acusado.

A conduta social e a personalidade do agente são circunstâncias neutras. Os motivos são o ganho fácil de dinheiro, que também não ultrapassa a própria finalidade do tipo penal.

As circunstâncias se relacionam ao modus operandi da prática delitiva. No caso, verifico que o crime foi praticado em concurso de pessoas e utilização de arma de fogo.

Embora ambas as circunstâncias sejam caracterizadas como causas de aumento, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal preceitua que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua (no caso, a que mais aumenta é a majorante da arma de fogo, por isso, será utilizada na terceira fase como causa de aumento)

Decidindo-se que pela aplicação de uma só circunstância como causa de aumento, a sobejante poder ser deslocada para ser valorada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria.

Portanto, optando-se pela análise da circunstância da causa de aumento sobejante (a que menos aumenta – concurso de pessoas) na primeira fase dosimétrica, entendo que as circunstâncias são excepcionais e merecem valoração negativa, porquanto houve um maior risco à integridade física da vítima em razão da conduta ter sido perpetrada em concurso de agentes.

As consequências são inerentes à espécie e não há provas de que o comportamento da vítima tenha influenciado a prática delitiva.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 8 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, não vislumbro atenuantes, pois a não houve confissão do acusado, nem mesmo parcial e não se levou seu interrogatório em consideração como argumento conclusivo na presente sentença, conforme alegado pela Defesa técnica. Todavia, verifica-se a incidência da agravante do art. 62, I do CP, pois comprovada a autoria intelectual do acusado Giovani, dirigindo a conduta dos executores, conforme argumentação já exposta. Por isso, agravo a pena para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem consideradas, todavia, reconheço as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Contudo, na forma do art. 68, parágrafo único do CP, faço incidir somente a causa que mais aumenta (§2º-A, I do art. 157 do CP = 2/3), ao passo que o concurso de pessoas foi circunstância utilizada para valoração negativa na primeira fase dosimétrica, conforme argumentação exposta.

Registro que a incidência cumulativa das majorantes (como causa de aumento na terceira fase), na forma do art. 68, parágrafo único do CP, pressupõe a presença de circunstâncias excepcionais, a partir da gravidade em concreto dos fatos.

No caso dos autos, a incidência da causa de aumento de pena que mais aumenta é suficiente para alcançar as finalidades preventiva e retributiva da pena. Em assim sendo, majoro as penas em 2/3, tornando definitiva a pena de 9 (nove) anos e 26 dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, isto é, no mínimo legal em razão de não haver indicação de renda elevada. [...]

Assim sendo, em razão do quantum de pena aplicado, fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID 213166966)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão nº 2022.16.509612 (ID 213169863) e Relatório Policial de extração de dados (ID 213169894/ ID 213169896).

Na fase policial, foram ouvidos Leide Carla Ferreira Medeiros, vítima (ID 213169858), Thaila Francielli Cardozo Silva, vítima (ID 213169859), Wellinton dos Santos Silva, testemunha (ID 213169898/ ID 213166850), Gleica Santos Matos, testemunha (ID 213166852/ ID 213166854), WALLISSON SANTIAGO LIMA, apelante (ID 213169887) e GIOVANI PERATELLI DA FONSECA, apelante (ID 213169888).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leide Carla Ferreira Medeiros, vítima (ID 213166947), Thaila Francielli Cardozo Silva, vítima (ID 213166948), Breno Houly Palmeira, Delegado de Polícia (ID 213166949) e os interrogatórios de WALLISSON SANTIAGO LIMA, apelante (ID 213166959) e GIOVANI PERATELLI DA FONSECA, apelante (ID 213166950).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias em conjunto por envolverem os mesmos elementos probatórios.

Consta que no dia 4.12.2022, por volta das 21:00 horas, dois homens invadiram uma residência particular [localizada à rua Arinos, nº 1240, no município de Colíder/MT] e subtraíram o veículo Hyundai HB20S, cor branca, ano/modelo 2016/2017, placas QBQ3E88, avaliado em R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), de propriedade da vítima Leide Carla Ferreira, mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo (ID 213166860).

Observa-se que GIOVANI PERATELLI DA FONSECA, na audiência de instrução, negou ter participado do crime; declarou que “
Wallisson ‘chegou nele’ afirmando que estava com um ‘BO com o pessoal’ e precisava ‘levantar um dinheiro para pagar’ e se ele não podia ajudá-lo
”; teria respondido negativamente, “
mas indicou o Geovane Rebinha para auxiliá-lo e, por mensagem falou ‘vai lá na casa dele e conversa’; [...] Wallisson foi até a casa de Rebinha, conversaram e combinaram de saírem na rua para fazer dinheiro e efetivaram o assalto do carro
”; “
no dia do roubo, Wallisson mandou foto do carro comemorando e pediu para ele ir buscá-los, mas não foi para não lhe complicar
” (Excerto da sentença – ID 213166967).

Perante a autoridade judicial, WALLISSON SANTIAGO LIMA confessou a prática do roubo na companhia de
Geovane Ferreira da Silva (corréu), embora tenha negado a participação de
GIOVANI (ID 213166959).

Em Juízo, Breno Hoully Palmeira [Delegado de Polícia responsável pelas investigações] relatou que WALLISSON SANTIAGO LIMA foi preso por tráfico de drogas; durante a investigação, foi deferida a quebra de dados do celular apreendido de WALLISSON; a extração dos dados revelou provas do roubo de um veículo HB20S; WALLISSON confessou o roubo em diálogo com Wellinton dos Santos, conhecido como “Tom da Farmácia”; WALLISSON pediu ajuda a “Tom” para se esconder após o roubo, que lhe enviou R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para ajudar na fuga; no dia 4.12.2022, WALLISSON falou sobre o roubo com GIOVANI PERATELLI DA FONSECA e a necessidade de um carro para a “família” (“Comando Vermelho”); GIOVANI indicou para WALLISSON a pessoa de Geovane Ferreira Mendes, conhecido como “Rebinha” (corréu) para ajudar no roubo; após a subtração, WALLISSON se escondeu no mato e aguardou o resgate; WALLISSON enviou mensagens no grupo de
WhatsApp
denominado “Acelera o Camaro”, mostrando o sucesso do roubo; o HB20S subtraído foi utilizado em uma tentativa de homicídio no município de Peixoto de Azevedo/MT; finalizada a investigação, confirmou-se que WALISSON estaria ligado ao tráfico de drogas e participava de grupos de WhatsApp usados para coordenar atividades criminosas; GIOVANI foi identificado como líder do “Comando Vermelho” na região de Colíder/MT, responsável por controlar os valores recebidos por meio da comercialização de drogas e punições de outros membros da facção criminosa; GIOVANI ordenou o roubo e controlava as atividades criminosas na região, enquanto WALLISSON era liderado por GIOVANI (ID 213166949).

Frise-se que essa narrativa está corroborada pelo Relatório Policial de extração de dados do aparelho celular de WALLISSON SANTIAGO LIMA [processado por tráfico de drogas em outra ação penal – PJE nº 1000092-48.2023.8.11.0009], obtido após compartilhamento de prova autorizado judicialmente (PJE nº 1000075-12.2023.8.11.0009), no qual os investigadores de Polícia [Elisangela Maria Paris e Odacyr Januário Viotto] concluíram que GIOVANI PERATELLI DA FONSECA seria “
um dos mandantes do roubo do veículo Hyndai HB 20S branco
” e deu suporte para esconder o automóvel no local denominado “Chiquinho Eventos” (ID 213169896 – fls. 10).

No grupo de
WhatsApp
denominado “Acelera o Camaro”, uma pessoa identificada como “RB” escreveu que WALLISON “
sairia da disciplina (penalidade aos membros da facção criminosa que descumprem a regras hierárquicas), e, em seguida, Marcio (Peratelli) responde dizendo "fml trampo tá 2. Qualquer coisa tamo ai pra fortalecer" (pág. 73/76 do relatório policial). Destaca-se, neste ponto, que o termo "trampo ta 2", utilizado pelo apelante Giovani Peratelli, significa que o roubo ocorreu bem (tudo em ordem)
”, de acordo com as contrarrazões recursais do órgão do Ministério Público (Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça – ID 213166994).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, “
as versões apresentadas pelos acusados, apesar de algumas semelhanças, são dissonantes e não merecem confiança, especialmente porque ambos alegam não se conhecerem, mas se não tivessem uma proximidade acentuada, o acusado Wallisson não teria ligado para o acusado Giovani Peratelli após ter concluído o intento criminoso para ser resgatado, nem tampouco mandaria foto do produto do crime (do carro)
” (Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID 213166966).

Nesse contexto, o envolvimento dos apelantes no roubo está demonstrado pela confissão judicial do primeiro apelante, relatório de extração de dados do seu aparelho celular e o depoimento do Delegado de Polícia, de modo que “
há prova suficiente da autoria do crime de roubo a ponto de autorizar a condenação
” (TJSC, AP nº 5046795-84.2021.8.24.0038 – Relator: Des. Sérgio Rizelo – 27.9.2022).

Aplicável o seguinte julgado do e. TJRS:

“
Os elementos de prova produzidos no curso da instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, pelo que não se afigura possível o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa.
” (AP nº 5000207-63.2021.8.21.0115 - Relatora: Desa. Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzales – 9.8.2021).

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes WALLISSON SANTIAGO LIMA e GIOVANI PERATELLI DA FONSECA por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] deve ser preservada.

Passa-se a revisão da dosimetria de GIOVANI PERATELLI DA FONSECA.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime por ter sido praticado em concurso de pessoas.

A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC nº 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022).

Logo, conserva-se a reprimenda basilar em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas aplicou a agravante art. 62, I do CP [promoção, liderança e/ou organização do grupo criminoso].

A Defesa de GIOVANI PERATELLI DA FONSECA aduz que ele faria jus à atenuante da confissão porque “
tinha conhecimento da prática do fato, pois o réu Wallisson havia comentado que precisava pagar algumas pessoas que devia
” (ID 213166992).

Ocorre que ter conhecimento “
da prática delitiva, negando ter concorrido para tanto, não caracteriza confissão espontânea, mormente porque não externou que tinha vontade, elemento do dolo, em praticar a conduta
”, consoante se extrai das contrarrazões recursais apresentadas pelo órgão do Ministério Público (Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça – ID 213166994).

Se o apelante “
não admitiu, nem mesmo parcialmente, a prática do crime [...], não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
” (AP nº 0017778-73.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 7.5.2021).

Atente-se que
“GIOVANI PERATELLI [...] se trata do agente organizador do delito em julgamento, intermediando o contato entre os executores e colaborando na conclusão do intento criminoso
” (Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID 213166966).

Demonstrado que o apelante “
promoveu e organizou os demais agentes na execução do delito, impõe-se a manutenção da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal
” (TJMT, Ap nº 1000272-64.2022.8.11.0085 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 11.4.2023).

Anote-se que o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) por agravante (STJ, AgRg no REsp n. 1.872.170/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.6.2020).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

Em seu turno, as vítimas Leide Carla Ferreira Medeiros e Thaila Francielli Cardozo Silva, em ambas as fases da persecução penal, relataram que os executores do roubo invadiram a residência, apontaram a arma de fogo e ordenaram que deitassem no chão (ID 213169858/ ID 213166947; ID 213169859/ ID 213166948).

No caso, a majorante do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020), a justificar a majoração da pena na fração de 2/3 (dois terços).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante GIOVANI PERATELLI DA FONSECA em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).]

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024